Tribunal: TJMT
Processo: 1062634-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1062634-29.2023.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: KAYO DANYEL DA SILVA BEZERRA
RECORRIDA: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. DESCARACTERIZAÇÃO DE CONTA-SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora de valores bloqueados em conta bancária da executada, que pleiteia o desbloqueio sob alegação de tratar-se de verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado em conta bancária da executada é impenhorável por possuir natureza alimentar e se houve comprovação suficiente dessa condição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte executada tem o ônus de comprovar que os valores constritos são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, e não se desincumbe adequadamente desse encargo.
A análise dos extratos bancários demonstra intensa movimentação financeira, com múltiplos créditos oriundos de terceiros, descaracterizando a natureza exclusiva de conta-salário.
A utilização da conta para recebimento de valores diversos e realização de transações variadas evidencia confusão patrimonial, afastando a proteção absoluta da impenhorabilidade.
A ausência de demonstração inequívoca de que o valor bloqueado corresponde especificamente a verba alimentar impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
A jurisprudência consolidada exige prova cabal da natureza alimentar ou de reserva financeira dos valores bloqueados, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incumbe ao executado comprovar que os valores penhorados possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. 2. A movimentação bancária com múltiplas entradas e saídas descaracteriza a conta-salário e afasta a impenhorabilidade automática. 3. A ausência de prova inequívoca da origem alimentar dos valores impede o levantamento da penhora."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 833, X; 854, § 3o, I; 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1014918-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24/07/2024; TJMT, RI no 1027368-49.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 04/03/2024; TJMT, RI no 1041642-81.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062634-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), KAYO DANYEL DA SILVA BEZERRA - CPF: 119.299.494-99 (RECORRENTE), GENIVAL JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 040.220.624-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026